Tribunal: TJES
Processo: 5009578-54.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009578-54.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADOLFO FLAVIO OLIVEIRA BENTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5009578-54.2025.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ADOLFO FLAVIO OLIVEIRA BENTO DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. DEPÓSITO FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO COM IASES. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACOLHIDA. EXTINÇÃO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta pelo rito dos juizados especiais da fazenda pública pelo recorrido, cuja pretensão é a condenação da Fazenda Pública Estadual, objetivando o pagamento de valores referentes a parcelas de FGTS decorrentes de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado.

2. A sentença julgou os pedidos exordiais procedentes em partes, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a) DECLARAR a NULIDADE dos contratos temporários firmados entre ADOLFO FLAVIO OLIVEIRA BENTO DOS SANTOS e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;
b) CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a efetuar o depósito dos valores devidos a título de FGTS à parte autora, referentes a todo o período trabalhado não atingido pela prescrição quinquenal; c) Determinar que a condenação seja atualizada com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança desde a citação, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/21 (09/12/2021). Após essa data, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, para fins de atualização monetária e compensação de juros..”

3. Em sede recursal. O Estado do Espírito Santo, ora recorrente, alega preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o autor/recorrido exerceu a função de agente socioeducativo e firmou contrato temporário com o Instituto de Atendimento socioeducativo do Espírito Santo – IASES, autarquia estadual que possui autonomia administrativa, financeira e capacidade processual própria, e no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos.

4.
Da Ilegitimidade Passiva do Estado. Acolho a alegada preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo para figurar no pólo passivo da demanda
, uma vez que a função exercida pelo recorrido foi de agente socioeducativo, o contrato foi celebrado com vínculo ao Instituto de Atendimento SocioEducativo do Espírito Santo – IASES, autarquia estadual com autonomia administrativa, financeira e capacidade processual própria, como se depreende dos
documentos - declaração de tempo de serviço e ficha financeira - acostados nos IDs 16264577 e 16264578
.

5. O fundamento jurídico para o acolhimento da dita preliminar, encontra amparo no art. 1º, da Lei Complementar Estadual nº. 314/2004, que assim dispõe:
“Art. 1º O Instituto da Criança e do Adolescente do Espírito Santo - ICAES, entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno, autonomia administrativa e financeira, vinculado à Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, passa a denominar-se Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo - IASES e se regerá por esta Lei Complementar e Regimento Interno próprio.”

6.

Assim, constatado que os contratos temporários objeto da lide foram firmados diretamente com a autarquia estadual, que possui personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, esta quem deveria figurar no polo passivo da ação, eis que suportará os efeitos de eventual sentença de mérito a ser proferida nos autos, entendimento que se coaduna com a r. jurisprudência abaixo colacionada:

7.
TJ ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO 50022585920248080000 Jurisprudência Acórdão publicado em 08/10/2024 Ementa: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – IASES – AUTARQUIA ESTADUAL – PERSONALIDADE PRÓPRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES é uma autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira, e, como tal, deve responder diretamente pelos atos praticados por seus agentes. 2. O Estado do Espírito Santo não possui legitimidade para figurar no polo passivo em que se discute a eliminação de candidato de concurso público realizado pelo IASES. 3. Recurso conhecido e provido.

TJ ES • 5017124-02.2025.8.08.0012 • Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - ANTE TODO O EXPOSTO, reconheço a ilegitimidade passiva do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, via de consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015). Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).

8. Assim concluo, que a preliminar arguida merece prevalecer e, consequentemente, que o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito

9. Em face dessas considerações, CONHEÇO do presente recurso, e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a alegada preliminar de ilegitimidade passiva do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, via de consequência, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

10. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)